Tribunal: STF
Processo: RE 73562
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-05
Data de publicação: 1972-04-05

Ementa:
MAGISTRADO. DEMISSAO IMPOSTA PELO GOVERNADOR DO ESTADO, COM BASE NO
A.I. N. 1/64, ART. 7., PAR. 1. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
PARA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, O QUAL, PROVENDO-O EM PARTE, MANTEVE
A DEMISSAO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCOMPETENCIA E INTEMPESTIVIDADE.
II. SE O WRIT FOI IMPETRADO CONTRA O ATO DEMISSORIO, APÓS O
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE O MANTEVE, E MAIS APÓS
O DECURSO DOS 120 DIAS DE SUA PUBLICAÇÃO, FALECIA COMPETÊNCIA AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIA-LO E QUANDO JA OCORRERA O PRAZO DE
DECADENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO POR MANIFESTA AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO, ART.119, I, I, E LEI N....... 1533/51, ART.18.